Tribunal: TJMT
Processo: 1040813-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040813-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DARCY LOURENCO DA SILVA FILHO - CPF: 171.824.331-68 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 004.268.771-36 (ADVOGADO), EDNETY GODOY DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 274.224.451-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE DARCY LOURENÇO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SEGURO PRESTAMISTA – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OPORTUNIDADE DO APELADO MANIFESTAR – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, o que não ocorreu no caso.

O STJ admite a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório. (AgRg no AREsp 249.726/PB).

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ednety Godoy de Figueiredo Silva em face d
a r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária de cobrança, movida pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido veiculado na exordial para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 298.408,23 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e oito reais e vinte e três centavos), atualizados a partir da citação pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, recorre a apelante sustentando, em suma, a nulidade da decisão, arguindo as preliminares de cerceamento de defesa, diante da ausência de contraditório prévio efetivo, bem como a ausência de apreciação de circunstâncias fáticas e jurídicas, ferindo preceitos constitucionais e processuais, inclusive o contraditório substancial.

No mérito, sustenta o desacerto do
decisium
ao indeferir a justiça gratuita, pugnando pela sua concessão. Além disso, alega a existência de seguro prestamista firmado junto ao Banco apelado e à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., com o propósito de ver segurado, em caso de morte, a quitação da dívida, sendo que o contrato encontrava-se vigente à época do óbito.

Firme em seus argumentos, pugna pela invalidação da r. sentença em virtude de
error in procedendo
, determinando-se o retorno dos autos para prosseguimento da ação no juízo de origem. Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade da decisão, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 128504816), sustentando preliminar de supressão de instância, com apresentação de documento não apreciado pelo juízo de origem. No mérito, impugna o pedido de gratuidade de justiça e requer o desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2020.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação ordinária de cobrança contra os herdeiros de Darcy Lourenço da Silva Filho (
de cujus
), representado pela inventariante Ednety Godoy Figueiredo Silva, visando o recebimento de R$ 298.408,03 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e oito reais e três centavos), referente ao Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – CDC – Empréstimo na Modalidade BB Renovação Consignação n.o 919831667, cuja proposta foi emitida/assinada em 24.05.2019, vencendo-se a primeira parcela em 25.07.2019 e a última com previsão para 25.06.2027. Afirma que os herdeiros Bruno Figueiredo e Silva e Daniel Figueiredo e Silva renunciaram expressamente aos seus direitos em favor da viúva meeira.

Aduz que a morte da pessoa física não extingue as obrigações pecuniárias assumidas em vida perante terceiros e, não tendo honrado com o saldo devedor constituído na operação bancária, implicou em vencimento antecipado das demais parcelas a partir de 25/04/2020, consequentemente, gerando o direito de cobrança do valor integral devido, de acordo com o contrato firmado entre as partes bem como do vencimento extraordinário.

Em contestação, a inventariante postulou pela gratuidade de justiça. Em sede de preliminar, denunciou a lide à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., em virtude da existência de contrato de seguro prestamista no 919831667, firmado em 27.05.2019.

No mérito, sustenta que a cobrança é indevida, uma vez que o
de cujus
aderiu ao contrato de seguro prestamista no momento da contratação junto ao autor e à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., justamente com o propósito de se ver segurado, em caso de morte, da quitação das dívidas contraídas com o Banco.

Após o trâmite processual, a douta magistrada entendendo que o feito encontrava-se maduro para receber a decisão, rejeitando a denunciação da lide, julgou procedente o pedido veiculado na exordial para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 298.408,23 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e oito reais e vinte e três centavos), atualizados a partir da citação pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada, recorre a apelante
arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante da ausência de contraditório prévio efetivo, ferindo a garantia da não surpresa (art. 10 do CPC).

Sustenta que o fundamento que embasa a ausência de garantia do pagamento total ou parcial da dívida, diante da contratação do seguro prestamista demonstrado pela ré, seria de que “
a vigência do seguro contratado se daria a partir das 24 horas do dia 17.03.2020 com final de vigência de 30.06.2027. Assim, na ocasião do falecimento do “de cujus” o seguro ainda não estava em vigência – Id no 75159552, qual se deu em 29.02.2020
”

Aduz que a magistrada não observou requisito formal do devido processo legal, uma vez que não oportunizou aos litigantes o contraditório prévio e efetivo quanto ao fato que sustentou sua decisão, e que foi levantado apenas na própria decisão.

Segue alegando que, em relação ao prazo inicial de vigência do contrato de seguro, jamais foi suscitado pela instituição financeira e nem mesmo pela Seguradora. Além disso, esse não foi sequer o motivo da negativa da Seguradora, quando do pedido de indenização na esfera administrativa, limitando-se a alegar a suposta doença preexistente.

Ainda, assevera que o prazo de vigência do contrato também não foi objeto de impugnação da parte autora após a ré contestar o feito, sendo cristalino que a decisão se pautou em matéria que não foi discutida nos autos, motivo pelo qual deveria ter oportunizado as partes o contraditório prévio e efetivo.

Alega que, diante do fato levantado pelo juízo na sentença, com relação à vigência do contrato, apresentou embargos de declaração, juntando novas provas, com a mesma proposta de adesão fornecida pelo banco em 18.03.2022, onde consta como início de vigência: “das 24h do dia 27.05.2019”, mesma data de contratação do empréstimo consignado, em perfeita consonância com as demais cláusulas vigentes.

Ainda, em preliminar, assevera a ausência de apreciação de circunstâncias fáticas e jurídicas, ferindo preceitos constitucionais e processuais, inclusive o contraditório substancial. Aduz que no próprio contrato no 919831667, nas cláusulas que estabelecem as condições do contrato, restou estabelecido que “
o prazo de vigência do seguro acompanhará o prazo da operação de crédito
”, sendo certo que a contratação do empréstimo consignado se deu em 27.05.2019, estando o segurado, a partir da contratação do seguro, devidamente protegido.

No mérito, pugna pela gratuidade de justiça, tendo em vista que os documentos acostados aos autos demonstram que é impossível para a ré, ora apelante, suportar os custos da demanda que ultrapassa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), levando-se em conta que é aposentada, possui despesas elevadas com plano de saúde, medicamentos, moradia, água, luz, telefone, além de auxiliar nas despesas dos filhos e netos.

Ainda, pugna pela reforma da sentença sustentando a existência de contrato de seguro prestamista, havendo dever legal da quitação do saldo devedor, tendo em vista que o objetivo da adesão ao contrato de seguro é justamente garantir o pagamento, ou, no mínimo, amortizar a dívida contraída junto à instituição financeira.

Pois bem.
De proêmio, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça da apelante,
tenho que a razão não a acompanha. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita postulada em contestação, em razão das informações trazidas à baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
De proêmio, considerando que a parte requerida fez comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito, indefiro o pedido de gratuidade formulado.
” (id. 128504789).

Deste modo, verifico que a escritura pública de inventário, partilha e renúncia (id.

128504752) colacionada aos autos demonstra que o patrimônio deixado pelo
de cujus
é bastante expressivo, tanto em bens quanto em valores, uma vez que somados ultrapassam o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Além disso, os herdeiros renunciaram expressamente aos seus direitos em favor da apelante, viúva meeira, de sorte que não é possível considerá-la hipossuficiente financeiramente.

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente, o valor do seu patrimônio não se coaduna com a hipossuficiência financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da recorrente em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Superada essa questão, e
m preliminar contrarrecursal, o apelado requer o não conhecimento do recurso de apelação, por inovação recursal. Diz que o recurso traz matéria que não foi apreciada pelo juízo de origem, uma vez que a sentença foi proferida em 10.03.2022, enquanto o documento foi juntado em 18.04.2022.

Além disso, afirma que não se trata de “documento novo”, porquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o desconhecimento ou impossibilidade de juntá-lo no momento pretérito. (Id. 128504816)

Observo, contudo, que os documentos anexados pela apelante em grau de recurso foram submetidos ao contraditório nas contrarrazões, motivo pelo qual serão devidamente analisados e considerados no julgamento deste recurso. Por tais motivos, é evidente a inocorrência de inovação recursal, como aduziu o apelado.

Digo isso, porque a r. a sentença fundamentou-se no início do prazo de vigência do contrato de seguro, mas tal questão não havia sido discutida pelas partes. Por este motivo, uma vez surpreendida, a apelante necessitou diligenciar perante a Seguradora para conseguir a apólice com a data correta, na tentativa de demonstrar o erro quanto à data de início de vigência do contrato de seguro apontada na decisão.

Ademais, a ré, ora apelante, embargou de declaração apontando a contradição e informando a juntada do documento novo, requerendo inclusive a intimação da parte contrária para manifestação. Todavia, a d. magistrada ignorando tal documento, sem determinar a intimação da parte contrária, rejeitou os embargos declaratórios.

Conforme dito alhures, o documento foi juntada na fase recursal e, embora o 2o grau de revisão não seja o momento próprio para a produção de prova, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitem a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

Devo ressaltar que, neste feito, não se depreende a má-fé da apelante com a juntada posterior da apólice de seguro
comprovando o início de vigência em 27.05.2019
.

Além disso, foi respeitado o contraditório, nos termos do art. 437, §1o, do CPC, visto que o apelado apresentou contrarrazões e teve a oportunidade de se contrapor aos argumentos da recorrente.

Ademais, para a apreciação legal do documento em fase recursal, encontra-se nos arts. 435, 493 e 1.014, CPC, que assim dispõem:

“
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o
.”

“Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

“Art. 1.014.
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
”
(Destaquei).

Não obstante, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o formalismo não pode se sobrepor à busca pela verdade dos fatos, de forma que definiu que as provas documentais podem ser acostadas mesmo em sede recursal, desde que não haja má-fé e que o contraditório seja respeitado,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA.
O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL, DESDE QUE NÃO OBSERVADA A MÁ-FÉ E ATENDIDO O CONTRADITÓRIO, ENCONTRA GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2. Na espécie, o Tribunal de origem acolheu a tese de ilegitimidade passiva, considerando possível a juntada de documentos na fase recursal. Neste aspecto, não destoa da orientação do STJ, que vem admitindo a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório
. (STJ, REsp. n. 888.467/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6.10.2011). (...)
” (STJ, AgRg no AREsp 249.726/PB, 1a Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.04.2019 - destaquei).

Portanto, conheço dos documentos juntados pela apelante,
afastando a preliminar de inovação recursal
.

Por outro lado,
a apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, diante da ausência de contraditório prévio efetivo. Aduz que a sentença fundamentou-se no início do prazo de vigência do contrato de seguro, mas tal questão não era objeto de discussão pelas partes, ferindo a garantia de não surpresa.

Assevera que o fato novo, trazido pela apólice fornecida após a prolação da sentença, comprova que no momento do falecimento do segurado, o contrato encontrava-se em plena vigência.

Pois bem. Observa-se dos autos que o Banco do Brasil manejou a ação de cobrança em face da apelante, pretendendo o recebimento do valor previsto no contrato de empréstimo na Modalidade BB Renovação Consignação.

Em contestação, a ré alegou a presença de contrato de seguro prestamista assinado à época da contratação, motivo pelo qual denunciou a lide à seguradora.

Ocorre, todavia, que na sentença a d. magistrada assim fundamentou:

“
I – DAS PRELIMINARES.

Quanto à aventada impugnação a gratuidade, evidencia-se que perdeu seu objeto em face do indeferimento da referida benesse à requerida em epígrafe.

No que diz respeito à denunciação da lide, aventada pela requerida, vislumbra-se dos autos a negativa do pagamento da referida apólice em face da arguição de doença preexistente (id n. 75159553- pág.1), cuja discussão deverá se dar em ação própria, para buscar eventual direito da beneficiária.

Como enfatizado pelo requerente a existência de contrato de seguro, por si só, não agasta a responsabilidade do devedor pela quitação da dívida assumida junto ao autor.

Ademais, incabível a denunciação da lide no caso em tela, pois a relação entre as partes é de consumo e a intervenção de terceira parte viria a conspirar contra o princípio da celeridade e da razoável duração do processo. Assim, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

A Ação Cobrança necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida existente, sem força executiva, a qual está demonstrada através dos extratos das contas dos documentos de Id no70143176 e Id no 70143177. Assim, está demonstrada que entre as partes existia relação de consumo. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal.

Em atenção à documentação trazida na exordial, não resta dúvida de que a requerente possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da parte requerida.

Cumpre ressaltar que a requerida não nega a relação contratual, inclusive, confessa o inadimplemento, tornando-se incontroversa a dívida, além dos demais documentos acostados e a confissão do requerido, não já como julgar improcedente a cobrança, nos termos do art. 374, do CPC.

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Com relação ao seguro prestamista, além das razões acima, cumpre enfatizar, que o referido é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, desde que não haja inadimplência ou doença pré-existente, como no caso.

Por mero amor ao debate, verifico que a vigência do seguro contratado se daria a partir das 24 horas do dia 17.03.2020 com final da vigência de 30.06.2027. Assim, na ocasião do falecimento do “de cujus” o seguro ainda não estava em vigência – Id no 75159552, qual se deu em 29.02.2020.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária de Cobrança e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil e condeno o requerido ao pagamento do valor R$ 298.408,23, atualizados a partir da citação válida pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.
” (Id. 128504789 - destaquei).

Assim, é possível perceber que as partes não discutiam o início de vigência do contrato, mas a sentença fundou-se no fato de que o contrato não estaria vigente à época do evento morte.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado “princípio da não surpresa”, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In casu
, basta uma simples leitura da exordial (id. 128505194), para se verificar que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda visando a cobrança pelo recebimento do contrato de empréstimo na Modalidade BB Renovação Consignação e sequer indicou a existência do contrato de seguro prestamista.

Por outro lado, ao contestar a ação, a ré, ora apelante, defendeu a existência de contrato de seguro prestamista, motivo pelo qual denunciou a lide à seguradora para o pagamento do débito (id. 128504779).

À vista disso, resta evidente que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, rejeitando a denunciação da lide e
reconhecendo que o contrato de seguro não estava vigente à época do falecimento do segurado. Observa-se, com isso, que as partes não discutiam a vigência do contrato, sequer houve impugnação do Banco em relação à isso.

Ademais, é possível verificar que a apelante postulou a cobertura securitária na via administrativa, recebendo a negativa da seguradora, porque concluiu haver doença preexistente, mas não questionou o início de vigência do contrato. (id.

128504783)

Inobstante, a recorrente logrou comprovar, através do documento id. 128504792, que o contrato estava vigente à época do falecimento do segurado, veja:

E mais:

Não fosse isso, devo ressaltar que a própria apólice do seguro nas “Declarações e Autorizações”, prevê cláusula que consta: “
O prazo de vigência do seguro acompanhará o prazo da operação de crédito
.
” (Id. 128504792 - destaquei)

Ainda, duas questões merecem destaque.

Primeiro, não seria razoável esperar que a instituição financeira apelada exigisse da seguradora BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., o cumprimento da obrigação contratada, uma vez que faz parte do mesmo grupo econômico e compartilha os mesmos interesses.

Segundo, em se tratando de direito do consumidor, neste caso sabidamente hipossuficiente na relação de consumo, a denunciação deveria ser deferida, não sendo cabível o seu afastamento diante da regra do art. 88 do CDC. Isso porque, a vedação de denunciação da lide em processos de consumo foi pensada pelo legislador para beneficiar o consumidor, ou seja, deve ser invocada por ele em seu interesse e não para prejudicá-lo.

Em casos tais, o art. 125, inc. II, do CPC é claro ao admitir a denunciação “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
”

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA E

INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA

SEGURADORA – POSSIBILIDADE – SEGURO CONTRATADO JUNTO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ÓBITO DA CONTRATANTE – MODALIDADE PRESTAMISTA
– PUBLICIDADE QUE DESCREVE “SEGURO DE VIDA” – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DETALHADA – LIMITAÇÕES – CIÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO DE FORMA BENÉFICA AO CONSUMIDOR – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – PAGAMENTO DEVIDO AOS HERDEIROS DA SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A denunciação à lide visa dar efetividade aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, pois evita posterior interposição de ação regressiva, angariando vantagens de imediata solução da demanda entre segurado e seguradora.

O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação mais adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, e no caso, não se verifica nos autos que fora entregue a contratante qualquer documento informando tratar-se de seguro prestamista e não de seguro de vida, de modo a esclarecer e permitir a interpretação das condições da apólice.
”

(RAC n. 0000056-31.2007.8.11.0026, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2019 – destaquei).

Na verdade, diante da complexidade da causa e das questões postas, faz-se necessário a realização de uma instrução probatória mais robusta, para se elucidar a celeuma.

Assim, diante de todo o exposto, fica evidenciado, no caso vertente, a violação aos princípios do contraditório e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, há de ser reconhecida a nulidade da r. decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022